Tribunal: TJPA
Processo: 0817683-50.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0817683-50.2023.8.14.0000

AUTOR: EDSON JOSE MORAES PINHEIRO

REU: MANOEL RAIMUNDO PANTOJA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE PRESTA À REANÁLISE PROBATÓRIA OU COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Edson José Moraes Pinheiro contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória ajuizada em face de Manoel Raimundo Pantoja Araújo. O agravante sustentou que a decisão rescindenda teria desconsiderado documentos que comprovavam a obrigação discutida em ação monitória anterior, bem como alegou contradição entre decisões de magistradas distintas e vício na análise da exceção de incompetência territorial. Requereu a reforma da decisão para que a ação rescisória fosse admitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que indeferiu a inicial da ação rescisória deve ser reformada diante da alegação de erro de fato e contradições no processo de origem; (ii) estabelecer se a ação rescisória pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar provas e rediscutir a competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, não podendo ser utilizada como meio recursal alternativo para rediscutir matéria já apreciada.

4.

O erro de fato que autoriza a rescisão exige inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato; no caso, a decisão rescindenda apreciou expressamente as provas e fundamentos apresentados, afastando a hipótese.

5.

A reanálise de documentos ou a divergência entre juízo inicial e sentença não configuram erro de fato, mas mero inconformismo com a valoração da prova, incabível em ação rescisória.

6.

A incompetência territorial é relativa e, não sendo arguida tempestivamente, prorroga-se, não ensejando nulidade apta a fundamentar ação rescisória.

7.

O agravo interno que apenas repete argumentos já enfrentados não afasta a possibilidade de fundamentação por referência (per relationem), admitida pelo STJ no Tema 1.306, desde que enfrentadas as questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para reexame de provas.

2.

O erro de fato somente se caracteriza quando inexistente controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato alegado.

3.

A incompetência territorial é relativa, prorrogável e não enseja rescisão da decisão transitada em julgado.

4.

É válida a fundamentação per relationem em agravo interno, desde que enfrentadas as questões relevantes para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 966, I a VIII e §§ 1º e 2º; 1.021, § 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJ-SP, AR 2236930-96.2023.8.26.0000, Rel. Gomes Varjão, j. 27.11.2023; TJ-AM, AR 40115425620238040000, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 25.09.2024; TJ-MT, AR 10211171820218110000, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 06.11.2023

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0817683-50.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA:

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVANTE:

EDSON JOSÉ MORAES PINHEIRO

ADVOGADO:

RAIMUNDO AUGUSTO LOBATO DE LIMA - OAB/PA N° 6575

AGRAVADO:

MANOEL RAIMUNDO PANTOJA ARAÚJO

ADVOGADO:

LEANDRO ARAÚJO FILHO - OAB/PA Nº. 13682

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
proposto por
ÉDSON JOSÉ MORAES PINHEIRO
contra
MANOEL RAIMUNDO PANTOJA ARAÚJO
, com o objetivo de
obter a reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória
.

Alega a parte autora que: a) a decisão agravada (ID 26148181) indeferiu a ação rescisória sob o fundamento de inexistência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 485, I, do CPC; b) a decisão rescindenda, proferida em processo monitório anterior, teria considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, em especial documentos que demonstrariam a obrigação; c) houve contradição entre decisões de duas magistradas: uma aceitou as provas documentais e determinou a expedição do mandado monitório, enquanto outra as rejeitou, extinguindo a ação por ausência de prova consolidada da obrigação; e d) a exceção de incompetência territorial suscitada pelo réu não poderia ter sido acolhida, pois a competência territorial é relativa e não foi objeto de recurso adequado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que: o art. 700 do CPC exige apenas prova escrita da obrigação, não sendo necessária formalidade excessiva, bastando documentos idôneos, ainda que sem data, desde que suficientes para formar a convicção do juiz; a jurisprudência do STJ (AgREsp 289.660/RN e REsp 855239/MT) reconhece que a ação monitória pode ser instruída com documentos não emitidos pelo devedor, desde que idôneos à formação do juízo de probabilidade do direito afirmado e o princípio da colegialidade garante a possibilidade de reforma da decisão monocrática por meio do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Por fim, requer que: 1. seja admitido e processado o agravo interno, com regular efeito devolutivo; 2. seja garantida a gratuidade da justiça já deferida; 3. seja intimada a parte agravada para manifestação e 4. seja reformada a decisão monocrática que indeferiu a ação rescisória, permitindo-se o julgamento colegiado da matéria.

Contraminuta:
não apresentada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0817683-50.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA:

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVANTE:

EDSON JOSÉ MORAES PINHEIRO

ADVOGADO:

RAIMUNDO AUGUSTO LOBATO DE LIMA - OAB/PA N° 6575

AGRAVADO:

MANOEL RAIMUNDO PANTOJA ARAÚJO

ADVOGADO:

LEANDRO ARAÚJO FILHO - OAB/PA Nº. 13682

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
rescindir a sentença abrangida pela coisa julgada.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da Ação Rescisória, entendeu pelo indeferimento liminar diante do incabimento para se rever compreensão já controvertida e ventilada nos autos, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes,
in verbis:

“(...) Não é hipótese de Ação Rescisória.

Isso porque, antes do juízo meritório da controvérsia, há a necessidade, instransponível de se averiguar se é hipótese de revisão da coisa julgada pela via da Ação Rescisória. Predicado normativo advindo do artigo 966 do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

Anote-se que a via rescisória não é meio hábil a corrigir as consequências de parte relapsa, de modo que, se assim deixou a demanda 0000130-45.2009.8.14.0022 estabilizar é porque desta forma quis (seja comissiva ou omissivamente), devendo agora, arcar com a responsabilidade de sua conduta processual displicente.

De mais a mais, é cediço na jurisprudência que a Ação Rescisória não pode ser sucedâneo recursal ou de outro meio para – se não o afastamento da coisa julgada, sua relativização – vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A alegação tardia da litispendência não tem o condão de ensejar a extinção do processo já findo com provimento jurisdicional definitivo, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada; 2. A pretensão rescisória nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, não comporta acolhida quando não comprovados os fundamentos que justifiquem a rescisão do Acórdão questionado. Ação Rescisória julgada improcedente. (TJ-GO - AR: 03718835420138090000 GOIANIA, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 17/09/2014, 1A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 1636 de 25/09/2014)

Frise-se que a ação de nº: 0000130-45.2009.8.14.0022 foi extinta sem resolução de mérito, uma vez que para aquele juízo não havia prova consolidada a respeito da obrigação para que assim se deflagrasse a pretensão monitória. Frise-se que além de hostilização sobre o tema da prova da obrigação, a eventual incompetência territorial (que é relativa, portanto, prorrogável) foi objeto de recurso, contudo tal foi feito a destempo e não conhecido.

Não há que se falar, então, em qualquer erro do exame dos autos ou consideração diferenciada dos fatos, a uma porque o Juízo, ao proferir o comando extintivo, estava analisando o mérito da demanda em comento, diferente do juízo precário do despacho inaugural da monitória. Portanto são proposições que não se conflitam, dada a prevalência da decisão de mérito sobre a precária.

Pensar que havia prova e houve erro pelo juízo sentenciante, seria reanalisar a carga documental dos autos, o que é obstado em sede de ação rescisória:

(...)Ação rescisória que não se presta à reanálise das provas, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Carência da ação, por falta de interesse processual. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-SP - Ação Rescisória: 2236930-96.2023 .8.26.0000 Santo André, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 27/11/2023, 17º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023)

E ainda:

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENDO. 1. Para que uma ação rescisória possa ser admitida com fundamento na ocorrência de erro de fato, é preciso, dentre outras coisas, que o fato não represente ponto controvertido no processo de origem, bem como que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a matéria . 2. Tendo a sentença rescindenda pronunciado expressamente as situações fáticas que envolveram a demanda, apreciando todos os fatos e provas constantes dos autos, não há que se falar em rescisão por ocorrência de erro de fato, não sendo possível a reanálise da relação jurídica controvertida em sede de ação rescisória. 3. Na ação rescisória fundada na violação manifesta de norma jurídica, o juízo rescindente está vinculado aos dispositivos de lei apontados pelo autor como literalmente violados . 4. Ação rescisória improcedente. (TJ-AM - Ação Rescisória: 40115425620238040000 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 26/09/2024)

Muito mesmo há de se falar em incompetência, eis que pela conduta relapsa da parte, a competência do juízo de Salinópolis/PA, se perfectibilizou diante da inexistência de hostilização efetiva. Neste sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ARTIGO 966, II DO CPC – INOCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA RELATIVA – ARTIGO 65 DO CPC – MOMENTO PARA ARGUIÇÃO – CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Prorroga-se a competência relativa (artigo 65 do CPC) se o réu não alegar a incompetência na primeira oportunidade. Competência territorial, ademais, que não determina a nulidade do juízo, por ser relativa e passível de prorrogação – Aplicação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença rescindenda que não se amolda à hipótese do artigo 966, II, do CPC .(TJ-MT - AR: 10211171820218110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Ante o exposto, monocraticamente,
INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art.
485, I do Código de Processo Civil
,
diante da inexistência de hipótese de cabimento da via rescisória. (...)”

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a ação rescisória.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/10/2025